Tribunal: TJDFT
Processo: 0740678-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA, CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES PENAIS. INTENSIDADE DO DOLO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO DO INTERVALO). ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa pleiteia a exclusão da análise desfavorável da culpabilidade e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com fundamento em condenações anteriores; (ii) estabelecer a fração adequada de aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria para cada circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teor da doutrina e da jurisprudência atuais, a culpabilidade, na fixação da pena-base, deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, considerando-se a capacidade de motivação do agente. É vedada a valoração de elementos já considerados como circunstâncias judiciais ou legais, sob pena de dupla condenação pelo mesmo motivo (bis in idem). Assim, mostra-se inadequada a fundamentação que utiliza a intensidade do dolo ou os antecedentes criminais para agravar a pena a título de culpabilidade.

4. A jurisprudência dominante deste Tribunal adota como critério mais proporcional a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas para cada circunstância judicial negativa, por conferir maior equilíbrio e justiça na dosimetria penal.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.